Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707631-37.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADERBAL LUIZ DA SILVA, VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA APELADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA, ADERBAL LUIZ DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas de parte a parte contra a sentença (ID 72245882) proferida por Juíza de Direito do NUPMETAS-1, em auxílio ao Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de cobrança no 0707631-37.2023.8.07.0014, ajuizada por ADERBAL LUIZ DA SILVA em desfavor de VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial (art. 487, I, do CPC) “para condenar a ré a pagar ao autor 20% do saldo remanescente do contrato (incidente sob 41 comissões), acrescidos dos encargos previstos no contrato de administração” (ID 72245882 – pág. 3). Além disso, a sentença fixou que, “Considerando a sucumbência recíproca, arcarão os litigantes com o pagamento das despesas e custas processuais, na proporção de 50% para cada, bem como os honorários dos advogados da parte contrária, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC” (ID 72245882 – pág. 3). Contra a referida sentença, foram opostos embargos de declaração pela ré (ID 72245884), rejeitados (ID 72245891). Foi interposta apelação cível pelo autor (ID 72245887). O preparo foi recolhido (ID 72245888). Foi interposta apelação cível pela ré (ID 72245898), sem recolhimento do preparo recursal, em face da alegação, na via recursal, de não possuir condições para arcar com as despesas processuais, uma vez que se encontra em processo de recuperação judicial, razão por que pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo autor ao recurso da ré (ID 72245902), no sentido do indeferimento da gratuidade de justiça postulada pela ré, bem como do desprovimento do seu recurso. Contrarrazões oferecidas pela ré ao recurso do autor (ID 72245903), também no sentido do não provimento. É a síntese do necessário. Inicialmente, relativamente ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça pela ré apelante, verifica-se que o pleito foi formulado apenas nesta via recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça em via recursal (art. 99, caput, do CPC), por pessoa jurídica (art. 98, caput, do CPC c/c Súmula no 481/STJ), o que deve ser apreciado pelo relator do feito recursal (art. 99, § 7o, do CPC). No recurso, a apelante, que é pessoa jurídica em recuperação judicial, propugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo sua incapacidade econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Segundo a jurisprudência do STJ, não ocorre de forma automática a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas no caso de se encontrarem em processo de recuperação judicial. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em razão da intempestividade do recurso especial, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A parte agravante alega que os prazos processuais foram suspensos devido a feriado local, o que justificaria a tempestividade do recurso especial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: a) saber se a apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de feriado local é suficiente para justificar a reconsideração da decisão de intempestividade do recurso especial; b) saber se a empresa em recuperação judicial faz jus à gratuidade de justiça independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de feriado local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de intempestividade do recurso especial. 5. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que a simples decretação de recuperação judicial não presume a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A comprovação de feriado local pode justificar a reconsideração de decisão sobre a intempestividade de recurso especial. 2. A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial exige comprovação de hipossuficiência financeira". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 1.003, § 6o. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.538.820/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023; AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.448.121/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.110.748/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023.” (AgInt no AREsp n. 2.715.387/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025. - grifei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO NÃO INDICADO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não apontado de forma clara e objetiva o dispositivo de lei viabilizador do recurso especial, evidencia-se a deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF. 2. Incabível a alegação de violação à lei federal não exposta nas razões do recurso especial, pois configura indevida inovação recursal. 3. Conforme a orientação desta Corte Superior, "o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 4. Pretensão de sobrestamento do feito inaplicável. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.604.649/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. - grifei) Na mesma linha, confira-se o entendimento desta Quinta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 2. Da análise dos extratos bancários da agravante, observa-se a transferência imediata de valores recebidos para a conta de um dos sócios. Assim, os extratos não refletem a renda auferida pela agravante, sendo insuficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência econômico-financeira. 3. Mero fato de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2002501, 0749641-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, os documentos que acompanham a apelação cível da ré para subsidiar o indigitado pleito não são capazes de conferir sustentação ao direito alegado, tendo em vista que houve a juntada apenas da decisão de processamento do pedido de recuperação judicial no 0792704-34.2024.8.07.0016 (ID 72245899). Como os elementos carreados aos autos não demonstram a hipossuficiência financeira alegada, antes do indeferimento do pedido, faz-se necessária a intimação da parte para a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, intime-se a apelante VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA para promover a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: a) movimentação de todas as contas bancárias (extratos bancários) com demonstrativo de saldo bancário da empresa dos últimos três meses; b) balanços patrimoniais e declarações de imposto de renda da empresa dos últimos 3 (três) anos; c) balancete completo da sociedade empresária apelante; d) demonstração de resultado do exercício. Além dos referidos documentos, poderá ser realizada a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada Caso não sejam adotadas as referidas providências, faculto à apelante, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora